Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DESPACHO Da análise das razões recursais, constata-se que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, com inobservância do Princípio da Dialeticidade. Dessa forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 27 de outubro de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912